Tribunal: TJMT
Processo: 1005655-79.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005655-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), JAIRO VALDIVIESO - CPF: 276.881.869-00 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAIDES MARIA COIMBRA VALDIVIESO - CPF: 029.429.529-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLAUDINO BORTOLANZA - CPF: 477.405.319-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE HOME CARE PELO SUS. PACIENTE IDOSO COM SEQUELAS GRAVES DE AVC. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão do juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Ação Ordinária de Obrigação de Fazer ajuizada por Jairo Valdivieso, deferiu tutela provisória para obrigar o fornecimento de serviços de home care (alta complexidade), incluindo equipe multidisciplinar e equipamentos médicos domiciliares, diante de laudos médicos e parecer do NAT atestando a necessidade urgente em razão do grave quadro clínico do paciente, acamado, com sequelas de múltiplos AVCs, traqueostomizado, gastrostomizado e dependente de cuidados intensivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência para fornecimento de home care pelo Estado; (ii) estabelecer se é possível afastar a obrigação estatal com base nos prazos razoáveis fixados em enunciados administrativos do CNJ, frente ao direito fundamental à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de garantir atendimento adequado e imediato em casos de grave risco à vida e à dignidade da pessoa humana, sendo ilegítima a invocação de prazos administrativos genéricos para postergar tratamento essencial.

4.

Laudos médicos e pareceres técnicos demonstram a gravidade do estado clínico do paciente e a imprescindibilidade do tratamento domiciliar especializado, preenchendo os requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano exigidos pelo art. 300 do CPC.

5.

A Tabela ABEMID, utilizada pelo SUS para aferir elegibilidade ao serviço de home care, confirma a necessidade do atendimento requerido, com escore de 20 pontos, configurando situação de alta complexidade.

6.

A responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de serviços de saúde autoriza direcionar a obrigação ao ente estadual, conforme Tema 793 do STF, sem prejuízo de eventual redirecionamento posterior ao município em caso de descumprimento.

7.

O acesso ao Judiciário para a efetivação de direitos fundamentais não viola o princípio da isonomia, sendo assegurado constitucionalmente a todos aqueles que se sentirem lesados ou ameaçados em seus direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O direito fundamental à saúde impõe ao Estado o dever de fornecer tratamento domiciliar especializado (home care) quando demonstrada sua imprescindibilidade à preservação da vida e da dignidade, independentemente de prazos administrativos gerais. 2. O preenchimento dos critérios técnicos da Tabela ABEMID configura requisito objetivo suficiente para a concessão de internação domiciliar pelo SUS. 3. A responsabilidade solidária entre os entes federativos autoriza o direcionamento da obrigação ao ente estadual, conforme a complexidade do serviço de saúde envolvido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput e XXXV; 6º; 196; 194. CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793; TJMT, N.U 1012652-15.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 09.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, determinado o fornecimento de home care em favor do agravado, Jairo Valdivieso.

O recorrente sustenta que o serviço pleiteado possui natureza eletiva, não havendo urgência ou emergência que justifique a intervenção judicial imediata, tampouco fixação de prazos exíguos para cumprimento, sendo imprescindível observar os prazos razoáveis estabelecidos no Enunciado nº 93 das Jornadas de Saúde do CNJ, a saber, 100 dias para consultas e exames e 180 dias para cirurgias e tratamentos.

Argumenta que não há nos autos relatório médico circunstanciado que demonstre risco concreto e iminente à vida do paciente ou possibilidade de lesões graves e irreversíveis, conforme exige o art. 300 do CPC e o Enunciado nº 51 das Jornadas de Saúde do CNJ, e que os documentos apresentados são insuficientes para caracterizar a urgência necessária à concessão da tutela.

Por fim, requer o provimento do recurso, com o afastamento de qualquer obrigação judicial antes de transcorridos os prazos razoáveis previstos pelo CNJ, bem como enquanto não apresentados documentos reputados suficientes pelo NAT.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra da Doutora Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, cuida-se Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Extrai-se dos autos que Jairo Valdivieso, ajuizou a ação de base, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Primavera do Leste, visando, inicialmente, à concessão de tutela antecipada, consistente em acompanhamento multidisciplinar de fisioterapia motora e respiratório duas vezes ao dia; nutricionista a cada 15 dias, fonoaudiologia por três vezes na semana, enfermagem por 24 horas, visita médica semanal, oxigênio domiciliar, aspirador vias aéreas portátil, sonda de aspiração n.12 ou 14; e ampolas de soro fisiológico de 10 ml para as aspirações, conforme prescrição médica.

Após visita domiciliar realizada por prepostos do Município de Primavera do Leste e a colheita do parecer do NAT
, a Magistrada singular, deferiu o pedido, conforme trecho a seguir transcrito:

“[...] Destarte, conclui-se que estão presentes os requisitos necessários para concessão da tutela, razão pela qual DEFIRO o pedido liminar formulado, de natureza satisfativa, para cominar ao(s) requerido(s) a obrigação de realização da internação domiciliar em regime de home care (alta complexidade) do requerente JAIRO VALDIVIESO (71 anos), fornecendo:

a) Técnico (a) em Enfermagem (24 horas);

b) Fisioterapeuta (02 vezes ao dia - de segunda a sexta-feira);

c) Enfermeiro (a) (01 vez na semana);

d) Nutricionista (0l vez ao mês);

e) Médico (a) (01 vez na semana);

f) Fonoaudióloga (02 vezes na semana);

g) Psicóloga (01 vez ao mês);

h) Assistente social (01 vez ao mês).

Fixo prazo de 72 horas para cumprimento da liminar.

[...]”

Dessa decisão, recorre o Estado de Mato Grosso.

O fato jurídico-processual revela que o Autor, com 70 (setenta) anos de idade, diagnosticado com sequela de Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico Agudo (CID 10-169), estava internado, na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital e Maternidade São Lucas de Primavera do Leste e encontra-se acamado em uso de gastrostomia e traqueostomia, aos cuidados intensivos em tratamento de pneumonia broncoaspirativa, razão pela qual foi encaminhado para tratamento em casa, com oxigênio domiciliar, extensão de silicone, umidificador de oxigênio, aspirador vias aéreas portátil, sonda de aspiração, com assistência domiciliar de médicos, fisioterapeutas, enfermeiros e nutricionista, com urgência, em razão da gravidade do quadro clínico do paciente, conforme consta do laudo médico acostado aos autos da ação de base (id. 176477341).

Conforme consta do parecer relativo a visita domiciliar para avaliação de home care, apresentado pelo Município, o paciente tem se sequelas graves decorrentes de Acidente Vascular Cerebral (AVC) ocorrido, primeiramente, em 2022 e após, tendo ocorrido mais cinco episódios deste incidente.

Consta que o paciente se encontra totalmente acamado, com escaras, grau XX na região do glúteo, faz uso de sonda e fraldas, não fala, não se locomove em cadeira de rodas, respira por traqueostomia, diante disso, obteve pontuação 20 na tabela Abemid, classificando-o como elegível para o tratamento via home care.

O NAT emitiu parecer técnico, concluindo ser favorável ao tratamento vindicado e acrescentou que a medida é indicada para o caso, conforme consta do item 4, que diz:

“[...] 3. FOI FEITO pedido conforme as normativas do SUS COM TABELA ABEMID REALIZADA PELO MEDICO ASSISTENTE COM ESCORE DE 20 QUE O TORNA ELEGIVEL PARA HOME CARE. [...]

7. Considerando-se o informado, o Requerente é elegível para cuidados de Home Care. [...]”

Inegável, portanto, a necessidade, do paciente, ao tratamento prescrito, e, realmente, a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis a paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois se trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de cumprir funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja-se como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

No caso em apreço, é incontroverso que o paciente, portador de sequelas decorrentes de AVC, necessita de home care, conforme consta dos documentos acostados aos autos, logo, entendo demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, requisitos necessários para a concessão da medida pleiteada na inicial.

Desse modo, em vista de o referido paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, “caput”) e elege a saúde como direito social (art. 6o), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social, tem como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Ademais, nesse sentido o entendimento deste Sodalício:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE HOME CARE. IDOSO. TABELA ABEMID. PONTUAÇÃO COMPATÍVEL COM MÉDIA COMPLEXIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação em ação de obrigação de fazer, na qual se busca o fornecimento de serviço de “home care” pelo Sistema Único de Saúde.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos técnicos para o fornecimento de atendimento domiciliar na modalidade “home care”, conforme os critérios estabelecidos na tabela ABEMID.

III. Razões de decidir

3. A saúde é um direito fundamental previsto no artigo 196 da Constituição Federal, impondo ao Estado e aos Municípios o dever de fornecer o tratamento adequado à manutenção da vida e dignidade da paciente.

4. A concessão de assistência de internação domiciliar pelo Sistema Único de Saúde exige o preenchimento de critérios mínimos previstos na Tabela ABEMID, que serve como parâmetro nacional para demonstrar o nível de necessidade clínica do assistido.

5. A responsabilidade solidária entre os entes federativos no fornecimento de serviços de saúde é prevista constitucionalmente, mas, conforme o Tema 793 do STF, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao ente competente para o serviço de alta complexidade, no caso, o ente estadual.

6. A responsabilidade do município permanece, podendo ser acionada caso o ente estadual descumpra a decisão.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A obtenção de pontuação 5 em qualquer dos requisitos da tabela ABEMID indica automaticamente a necessidade de atendimento ‘home care' em nível de média complexidade, independentemente do somatório total dos pontos. 2. A responsabilidade solidária dos entes federativos permite o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente competente, conforme a repartição de competências do SUS. 3. O fornecimento do tratamento de 'home care' deve ser direcionado ao ente estadual, sem prejuízo de posterior redirecionamento ao município em caso de descumprimento".

________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; Instrução Normativa CIS n. 16/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; TJMT, N.U 1012652-15.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jose Luiz Leite Lindote, j. 09.07.2024.

(N.U 1011875-55.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 12/02/2025)

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto, mantendo-se inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025